Tribunal: TJSP
Processo: 1004048-05.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Autora que pretende a condenação da FESP ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais, sob o fundamento de que seu filho foi vítima de crime de homicídio praticado por Policiais Militares, bem como que a investigação policial para apuração dos fatos foi realizada de maneira irregular.

DESCABIMENTO. Conjunto probatório que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Autora que pretende a condenação da FESP ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais, sob o fundamento de que seu filho foi vítima de crime de homicídio praticado por Policiais Militares, bem como que a investigação policial para apuração dos fatos foi realizada de maneira irregular.

DESCABIMENTO. Conjunto probatório que não permite a atribuição da autoria do crime a Policiais Militares, somente precisando os fatos ocorridos no momento da prática do delito. Inexistência de comprovação de irregularidade da condução da investigação policial. Realização de provas testemunhais e periciais durante a investigação criminal que não permitem a identificação da autoria do delito. Exame de balística que indica discrepância entre armamento de policiais investigados e as munições apreendidas no local do crime. Ausência de nexo de causalidade entre o crime praticado e conduta estatal. Responsabilidade civil do Estado não configurada. Dano moral e material não caracterizados.

R. sentença de improcedência mantida, com observação quanto à majoração dos honorários advocatícios.

RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004048-05.2016.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante HELENA
FONSECA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, V.U. Sustentou
oralmente o Dr. Gabriel Kenji.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004048-05.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 2/18
VOTO No 16.329 (processo digital)
APELAÇÃO No 1004048-05.2016.8.26.0590
No NA ORIGEM: 1004048-05.2016.8.26.0590
COMARCA: SÃO VICENTE (VARA DA FAZENDA PÚBLICA)
APELANTE: HELENA FONSECA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: Felipe Esmanhoto Mateo
APELAÇÃO
CÍVEL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO. Autora que pretende a condenação da FESP ao
pagamento de indenização a título de danos morais e materiais,
sob o fundamento de que seu filho foi vítima de crime de
homicídio praticado por Policiais Militares, bem como que a
investigação policial para apuração dos fatos foi realizada de
maneira irregular.
DESCABIMENTO. Conjunto probatório que não permite a
atribuição da autoria do crime a Policiais Militares, somente
precisando os fatos ocorridos no momento da prática do delito.
Inexistência de comprovação de irregularidade da condução da
investigação policial. Realização de provas testemunhais e
periciais durante a investigação criminal que não permitem a
identificação da autoria do delito. Exame de balística que indica
discrepância entre armamento de policiais investigados e as
munições apreendidas no local do crime. Ausência de nexo de
causalidade entre o crime praticado e conduta estatal.
Responsabilidade civil do Estado não configurada. Dano moral e
material não caracterizados.
R. sentença de improcedência mantida, com observação quanto à
majoração dos honorários advocatícios.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de “ação de indenização decorrente de danos
materiais e morais c/c obrigação de fazer” movida por HELENA
FONSECA em face do ESTADO DE SÃO PAULO. Aduz a autora
ser mãe e nora, respectivamente, de Fábio Fonseca e Aline Santos
Rodrigues, os quais vieram a falecer em 06.05.2011, após serem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004048-05.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 3/18
abordados por indivíduos que, portando armas de fogo, efetuaram
contra eles diversos disparos, na Av. Presidente Wilson, São
Vicente/SP. Sustenta que os autores dos homicídios são integrantes de
um “grupo de extermínio” formando por Policiais Militares do Estado
de São Paulo. Alega que foi instaurando inquérito policial pela Polícia
Militar, bem como procedimento investigatório pelo GAECO, os quais
foram conduzidos com diversos equívocos, não culminando na devida
responsabilização dos integrantes dos integrantes do “grupo de
extermínio”. Pugna pela condenação da FESP: a) ao pagamento de
indenização a título de danos materiais na importância de 5 (cinco)
salários mínimos; b) ao pagamento de indenização a título de danos
morais no valor de 2.000 (dois mil) salários mínimos; e c) à obrigação
de fazer consistente na apresentação formal e pública, pelo Chefe do
Poder Executivo do Estado, de pedido de desculpas pela morte dos
falecidos. Documentos acostados à Petição Inicial (fls. 49/258).
Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça à autora
(fl. 259).
Contestação pela FESP às fls. 267/310, alegando,
preliminarmente, impossibilidade jurídica dos pedidos e, no mérito, a
improcedência da demanda. Réplica às fls. 317/338.
Devidamente intimadas a especificarem as provas que
pretendiam produzir, bem como interesse na realização de audiência de
conciliação (fl. 341), houve somente manifestação da autora (fls.
342/344, 348 e 350). Proferido r. despacho saneador (fls. 351/352),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004048-05.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 4/18
afastando a preliminar arguida pela FESP e indeferindo a realização de
depoimento pessoal, bem como determinando a realização de prova
oral e documental. Realizada audiência de instrução com a oitiva das
testemunhas arroladas (fls. 395/402 e 420/421
mídia digital
acompanha os autos).
Sobreveio r. sentença de fls. 438/443, proferida em
07.12.2018, cujo relatório adoto, que julgou improcedentes os pedidos,
nos seguintes termos, verbis:
“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação com
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código
de Processo Civil.
Sucumbente, condeno a autora nas custas, despesas processuais e
honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade de justiça que lhe foi concedida.
Publique-se e intime-se.”
Opostos embargos de declaração pela autora (fls.
446/449), estes não foram acolhidos (fls. 462/463).
Apela a autora (fls. 465/515), aduzindo, em síntese, que:
a) restou demonstrado que os disparados realizados contra seu filho são
de uso restrito da Polícia Militar, havendo nexo de causalidade para a
responsabilização objetiva do Estado; b) ainda que se considere a
responsabilidade estatal subjetiva, haveria culpa por parte do Estado,
ante conduta omissiva; c) a responsabilidade estatal verifica-se tanto
pela morte de seu filho como pela não apuração devida do crime contra
ele praticado, o que é corroborado pelas provas documentais e
testemunhais produzidas nos autos; d) houve quebra na custódia da
prova do crime, na medida em que houve violação do lacre de material
encontrado na cena do crime; e) houve violação aos direitos humanos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004048-05.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 5/18
à integridade pessoal, à liberdade e segurança pessoais e a proteção
judicial; f) faz-se necessária a condenação do Estado aos gastos
despendidos com o falecimento de seu filho, tais quais, velório,
transporte e sepultamento, no valor total de 5 (cinco) salários mínimos;
g) a morte violenta e abrupta de seu filho provocou-lhe grave abalo
psicológico, afetando a dinâmica e a harmonia familiares, ensejando a
condenação da FESP ao pagamento de indenização a título de danos
morais na importância de 2.000 (dois mil) salários mínimos; h) mostra-
se imperativo que o Estado reconheça sua responsabilidade, pedindo-
lhe publicamente desculpas pela violência praticada contra seu filho.
Pugna pela reforma integral da r. sentença.
Recurso tempestivo, isento de preparo por determinação
legal (art. 1.007, § 1o, CPC/15), sem contrarrazões (fl. 525).
É o relatório.
No caso concreto, como a r. sentença foi proferida e
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2.015, é sob a
ótica desse diploma processual que será analisada sua correção ou
não.
Sustenta a autora, em linhas gerais, que a morte de seu
filho e de sua nora ocorreu em virtude da ação de “grupo de
extermínio”, cujos integrantes eram Policiais Militares. Assevera que a
prova documental e testemunhal são suficientes para comprovar o fato
de que os homicídios são de autoria do respectivo grupo, ensejando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004048-05.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 6/18
condenação do Estado ao pagamento de indenização a título de danos
materiais (na importância de cinco salários mínimos) e morais (no
valor de dois mil salários mínimos). Alega que houve dupla
responsabilização do Estado, na medida em que não houve a correta
apuração e investigação acerca do crime realizado, bem como que os
crimes teriam sido praticados por Policiais Militares. Além do
pagamento de indenização pela FESP, a autora requer também que seja
realizado pedido público de desculpas pela autoridade estadual.
Em se tratando de Responsabilidade da Administração,
diante de alegada falha do serviço público, não é possível o
reconhecimento automático da responsabilidade objetiva e aplicação
indiscriminada do disposto no art. 37, §6o, da Constituição Federal.
Afinal, nesses casos de falha do serviço, imprescindível a comprovação
de que o serviço foi prestado defeituosamente e ensejou o dano moral
descrito pela postulante.
É o que preleciona Celso Antonio BANDEIRA DE
MELLO. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros,
1999, p. 663:
“Responsabilidade subjetiva é a obrigação de indenizar que
incumbe a alguém em razão de um procedimento contrário ao
direito não é necessária a identificação de uma culpa individual
para deflagar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista
é ultrapassada pela ideia denominada de 'faute du service' entre os
franceses. Ocorre a 'culpa do serviço' ou 'falta do serviço' quando
este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona
atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela
se traduz um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004048-05.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 7/18
civil e responsabilidade objetiva.
É mister acentuar que a responsabilidade pela 'falta de serviço',
falha do serviço ou culpa do serviço ('faute du service' seja qual for
a tradução que se lhe dê) não é, de modo algum, modalidade de
responsabilidade objetiva, ao contrário do que entre nós e alhures,
às vezes, tem-se inadvertidamente suposto. É responsabilidade
subjetiva porque baseada na culpa (ou dolo), como sempre advertiu
o Prof. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello. Com efeito, para sua
deflagração não basta a mera objetividade de um dano relacionado
com um serviço estatal. Cumpre que exista algo mais, ou seja, culpa
(ou dolo), elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.
Há responsabilidade objetiva quando basta para caracterizá-la a
simples relação causal entre um acontecimento e o efeito que
produz. Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é
necessário que a conduta geradora de dano revele deliberação na
prática do comportamento proibido ou desatendimento indesejado
dos padrões de desempenho, atenção ou habilidade normais (culpa)
legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma ou outra
hipótese resulta transgredido. Por isso é sempre responsabilidade
por comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar, e de
acordo em certos padrões, não atua ou atua insuficientemente para
deter o evento lesivo”
Ora, verifica-se que a falta ou falha do serviço não se
revela como modalidade de responsabilidade objetiva, sendo
indubitavelmente subjetiva, porque baseada na culpa ou dolo.
A conduta configuradora da 'faute du service' caracteriza a
culpa administrativa e exige demonstração, ainda que presumida, de
comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de
empenho, atenção ou habilidades normais (culpa) legalmente exigíveis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004048-05.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 8/18
O Estado poderá eximir-se demonstrando a inocorrência de culpa, por
ter agido com cuidado e zelo, ou pela inexistência de falha no serviço.
Na culpa administrativa se enquadra a responsabilidade por omissão,
quando caracterizada. É também conduta ilícita que enseja reparação.
A respeito do assunto, bem esclarece o doutrinador e
jurista Rui STOCO:
“Quer parecer, contudo, que o Estado tanto pode responder pelo
dano causado em razão da responsabilidade objetiva consagrada no
art. 37, parágrafo 6o. da Constituição Federal (se a atividade da
qual decorrer o gravame for lícita), como pela teoria subjetiva da
culpa (se a atividade foi ilícita ou em virtude de 'faute du service')”
Nesta perspectiva, de rigor analisar as alegações da autora
à luz das provas constantes nos autos, nos termos dos ensinamentos
doutrinários vertentes à Responsabilidade da Administração por falha
do serviço, analisando eventuais danos experimentados em razão de
suposta prestação defeituosa de serviço público.
Ainda no que se refere à Responsabilidade da
Administração Pública em caso de alegação de dano em razão de falha
na prestação de serviço público, bem esclarece o E. Des. Vicente
Amadei:
“ ...
Inicialmente, cumpre reconhecer que a configuração da
responsabilidade civil do Estado não se apresenta de forma ilimitada a
autorizar sempre a procedência de pretensão indenizatória, quando
fundada na alegação de falha do serviço público, como pretende fazer
crer a apelante.
É que a Constituição Federal, ao adotar a teoria da
responsabilidade objetiva, não acolheu a teoria do risco integral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004048-05.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 9/18
(dever do Estado, em qualquer situação, de indenizar o particular
pelos danos suportados). Portanto, há a necessidade de prova acerca
da aventada falha ou da irregular prestação do serviço público.”
...(Ap. 0000578-37.2012.8.26.0294, Relator(a): Vicente
de Abreu Amadei; Comarca: Jacupiranga; Órgão julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Data do julgamento: 25/03/2014; Data de registro:
28/03/2014)
Nesse contexto, em que pesem às alegações apresentadas
pela autora em seu recurso de apelação, não se verificam os elementos
necessários à caracterização da responsabilidade civil do Estado,
ante a ausência de nexo causal entre o falecimento das vítimas e
conduta (comissiva ou omissiva) por parte do Estado, bem como
ausência de comprovação de falha na apuração dos fatos na esfera
criminal.
Diante
do
conjunto
probatório
apresentado,
é
incontroverso o fato de que o crime praticado em face do filho e da
nora da autora ocorreu na Avenida Presidente Wilson com a Rua
Amador Bueno da Ribeira (vide rascunho do local do crime à fl. 61),
tendo havido diversos disparos contra as vítimas, o que resultou em
suas mortes.
No entanto, a controvérsia dos presentes autos reside na
incerteza quanto à autoria do delito praticado, na medida em que a
autora, ora apelante, alega que os autores dos disparos seriam Policiais
Militares integrantes de um grupo de extermínio. A FESP, por sua vez,
aduz que não há elementos que corroborem os fatos apontados pela
autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004048-05.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 10/18
Passo a análise das provas existentes nos autos.
Consta do “Auto de Recognição Visuográfica de local de
crime geral” (fls. 56/61), especificamente à fl. 60, que “as vítimas
estavam no interior do veículo Fiat Stilo, placas DQA4146, quando,
segundo populares, um atirador apareceu de um Golf Vermelho e
efetuou os disparos do lado do motorista, evadindo-se pela Rua
Amador Bueno”.
Ainda nesse sentido, consta do “Termo de Assentada” (fl.
68/69), o depoimento da testemunha José Roberto Doria de Oliveira,
no qual o depoente afirma:
“que, diante de tais fatos, a viatura do tático retornou para a
Av. Presidente Wilson com o intuito de prestar apoio à viatura
I39101, pois não conseguiram localizar o autor dos disparos; que
no momento em que o veículo Fiat Stilo parou no semáforo, outro
veículo em alta velocidade emparelhou e começaram a efetuar
disparos, sendo que a segunda versão ouvida a respeito é de que
uma motocicleta ficou entre os dois veículos e o carona desceu e
efetuou disparos contra o veículo de Fábio.” (fls. 68/69 grifei e
negritei)
O “Relatório da autoridade policial militar” (fl. 73)
também corrobora a narrativa dos fatos, o que leva a crer que o filho da
autora conduzia veículo de marca/modelo Fiat Stilo, juntamente com
sua esposa, quando foi emparelhado por um veículo de marca/modelo
“Golf”, cor vermelha, dentro do qual foram realizados disparos contra
as vítimas, culminando na morte destas.
Ocorre que, apesar de se ter ciência quanto aos fatos
ocorridos, não se verificam nos autos elementos suficientemente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004048-05.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 11/18
capazes de comprovar que a autoria do crime tenha sido realizada
por grupo de extermínio, composto por Policiais Militares. E
somente tal comprovação ensejaria a responsabilização do Estado.
Cumpre salientar que a fim de se identificar os autores do
delito, houve, na esfera criminal, a oitiva de diversas testemunhas (fls.
77/85 e 90/95), dentre as quais somente houve consonância quanto à
existência de um veículo Golf Vermelho, a partir do qual os autores do
delito efetuaram os disparos. Não houve uniformidade de testemunhos
quanto à participação de um indivíduo que estaria na garupa de uma
motocicleta.

No curso da investigação policial acerca do ocorrido,
houve a “Inquirição Sumária de Testemunha Protegida no 540” (fls.
105/110), seguida de “Reconhecimento Fotográfico” (fls. 111/112),
tendo esta testemunha indicado que o crime praticado contra Fábio
(vulgo “Sorriso”) e Aline, respectivamente filho e nora da autora, teria
sido praticado por Policiais Militares.
Contudo, além do depoimento da Testemunha Protegida no
540, não há nenhuma outra prova nos autos que indique quem seriam
os autores do crime praticado contra o filho e nora da autora.
Nesse sentido, a testemunha Giovanna Izar Mello somente
afirma ter verificado a fuga de um veículo vermelho do local; as
testemunhas Clodoaldo Freire e Armando Pessoa da Silva Neto, por
sua vez, foram questionados especialmente no tocante à vida pregressa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004048-05.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 12/18
da vítima do delito, no sentido de que o crime teria ocorrido meses
após o filho da autora ter sido solto por crime anteriormente praticado
(consoante depoimento audiovisual que compõe estes autos).
Com isso, não é possível se concluir que os autores do
crime sejam efetivamente Policiais Militares, nem que sejam
integrantes de grupo de extermínio. Assim sendo, não está
demonstrado o nexo de causalidade entre o crime ocorrido e
eventual conduta (comissiva ou omissiva) por parte do Estado
capaz de ensejar responsabilização civil deste último.
“In casu”, não se verifica a presença de qualquer
elemento capaz de demonstrar, tanto o fato de que os autores dos
disparos sejam Policiais Militares ou agentes policiais, nem mesmo
há prova de os autores dos disparos teriam praticado a conduta
delituosa quando do exercício de suas funções de policiais militares
ou agentes policiais. Dessa forma, não é possível responsabilizar
civilmente o Estado quanto a esse ponto, ante a ausência de
comprovação do nexo causal.
Desta feita, como bem apontado pela r. sentença (fls.
438/443):
“A instrução processual resultou por não estabelecer segura
conclusão em ordem a afirmar que agentes policiais do Estado
tiveram direta ou indiretamente responsabilidade pelo terrível
ataque que implicou a morte do filho da autora.
Ainda que o ataque tenha apresentado dinâmica assemelhada a
outras chacinas ocorridas na região e ao tempo do crime
perpetrado contra o filho da autora, não há nenhum elemento de
prova que aponte com alguma segurança para conclusão de que
foram agentes policiais do Estado os autores daqueles disparos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004048-05.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 13/18
Com efeito, sabe-se que diversos outros criminosos agem com o
mesmo 'modus operandi' reportado pelas vítimas, de modo que
poderiam ter levado a termo a conduta que se quer reparar nesta
ação.
Destarte, se o material de prova não aponta com segurança como
é o caso que para os disparos que atingiram o filho da autora
concorreu
a atividade
policial,
não há espaço para a
responsabilização do Estado por ato de terceiro, pois a
responsabilidade nesse caso, para advir, não decorreria da
prestação de serviço público, mas de uma eventual e concreta
omissão dos agentes estatais, vale dizer, a responsabilidade, nesse
caso, adviria de um regime subjetivo, não prescindindo da
demonstração da faute du service.
E, no caso, não logrou a parte autora em demonstrar a falta do
serviço imputável à administração.
(...)
Ora, a vítima foi atingida por disparos oriundos de pessoas que
não foram identificadas, não se apurou por qual motivo e nem por
quem o crime foi cometido. A vítima, ao que parece, sequer tinha
passagem pela polícia ou envolvimento com criminosos.
Deve observar-se que a prova oral colhida em audiência não
contém asserção segura sobre a imputação do crime ao serviço
policial. A prova oral coligida através das testemunhas ouvidas, não
lograram apontar com segurança quem seriam os indivíduos que
estariam no interior do carro e da moto, no momento da ação
criminosa, porque a ação se deu de forma muito rápida e não houve
testemunhas presenciais que pudessem reconhecer pessoalmente os
atiradores, o que inviabilizou qualquer identificação. Não
conseguiram apontar as placas, ou indicar características
essenciais tais como placas dos automotivos envolvidos no crime.
(...)
Não há elementos de prova convergentes à conclusão no sentido
de que o crime fora praticado por policiais no exercício da função
ou valendo-se desta para a prática da barbárie retratada na petição
inicial.
Dessarte, não há falha possível que possa ser atribuída aos
agentes da segurança estatal, haja vista que não se pode
legitimamente esperar dos agentes do Estado uma vigilância total
sobre todos os atos humanos.
Não bastam meros indícios de que o crime foi cometido por
policiais militares; incumbia à autora a prova de que a conduta foi
praticada por agentes públicos, bem como o nexo de causalidade
entre a conduta destes e os danos alegados, para somente então
emergir a responsabilidade civil do requerido.” (fls. 439/441)
Nesse sentido, colaciono julgado proferido por este E.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004048-05.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 14/18
Tribunal de Justiça em caso análogo ao ora analisado:
“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO Indenização por
danos morais e materiais decorrentes da morte de filho, vítima de
homicídio supostamente praticado por grupo de extermínio do qual
participava policial militar. Descabimento. Elementos trazidos aos
autos não demonstram, com o mínimo de segurança, a prática de
ilícito pelo agente estatal apontado como culpado pelo ocorrido.
Não comprovado nexo causal entre o evento danoso e conduta
imputável
à
Administração.
Ausente
dever
de
indenizar.
Improcedência mantida. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
Cível 0016438-16.2013.8.26.0562; Relator (a): Evaristo dos Santos;
Órgão Julgador: 10a Câmara Extraordinária de Direito Público; Foro
de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
22/10/2017; Data de Registro: 26/10/2017)
No mais, também não prospera a alegação da autora de
que a investigação policial foi conduzida com diversas
irregularidades (apuração indevida do crime), tampouco que a
demora nas investigações seria motivo suficiente para caracterizar
a responsabilização civil do Estado.
Em primeiro lugar, o fato de terem sido apreendidos
cartuchos de munição de uso restrito da Polícia Militar (cartuchos de
munição calibre 40 fls. 59 e 244), na cena do crime, por si só não é
capaz de demonstrar que o crime contra o filho da autora foi praticado
por Policiais Militares. Em outras palavras, não há que se falar em
presunção de que os autores do delito são Policias Militares, apenas
com base na alegação de que os disparos efetuados contra as vítimas
serem oriundos de armamento de uso restrito da Polícia Militar.
Isto porque, é de conhecimento comum e amplamente
divulgado na mídia a existência de roubos e desvios de munições e
armamentos de uso restrito da Polícia Militar e até mesmo do Exército

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004048-05.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 15/18
Brasileiro e seu uso por pessoas que não pertencem aos seus quadros,
de forma que, como dito acima, somente a verificação de que a
munição que levou a óbito o filho e nora da autora é de uso restrito da
Polícia Militar não é suficiente para determinar que os disparos foram
realizados por policiais militares, e em consequência, não há que se
falar em responsabilização do Estado.
Importa dizer que, no caso em tela, foi realizado exame de
balística do armamento e das munições que estavam em posse dos
policiais militares investigados (fls. 202/209), tendo a perícia concluído
que os projéteis utilizados para a prática do crime não eram
condizentes com os armamentos e munições apreendidos dos Policiais
Militares investigados. Restou consignado no laudo pericial que:
“O exame de confronto Balístico micro comparativo, conforme
requisição de exame do 1o DP de São Vicente: - “mediante as armas
encaminhadas em confronto com os projéteis relativos aos itens 3, 4
e 5, é de desnecessária execução, pois, já se observam
discordâncias quanto ao calibre, pois os projéteis e estojos
encaminhados nestes itens são calibre.40 e as duas pistola são de
calibre .38 e o revólver é do calibre . 38.
Portanto, as peças dos itens 3, 4 e 5 não foram disparadas e nem
detonadas por estas armas citadas nos itens 1 e 2.” (fl. 209 grifei
e negritei)
Por sua vez, não é possível extrair dos autos que o
Inquérito Policial, bem como o Procedimento Investigatório instaurado
pelo GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado fls. 257) possuem irregularidades, omissão ou vício.
Pelo que se depreende dos autos, ao longo das
investigações
policiais
realizadas,
foram
colhidos
diversos
depoimentos de testemunhas que estavam no local do crime no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004048-05.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 16/18
momento de sua ocorrência, assim como de pessoas que tinham
contato com a vítima (fls. 77/85 e 90/95), além de ter sido realizado
laudo pericial na cena do crime para apuração da ocorrência dos fatos
(fls. 143/156), exame necroscópico (fls. 157/167) e laudo das
transcrições de áudio gravado (fls. 186/199), o que indica que foram
realizadas as devidas investigações para se apurar a autoria do crime.
Vale dizer que a autora não trouxe aos autos a íntegra do
Inquérito Policial e do Procedimento Investigatório instaurado pelo
GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado), a fim de se verificar seus desfechos. Tampouco traz aos
autos qualquer documento que indique o ajuizamento de ação penal em
face dos policiais militares investigados que pudesse comprovar a
atribuição de autoria a estes, pelas práticas dos crimes contra seu filho
e nora.
Imperioso lembrar que cabe ao autor provar os fatos
constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do
CPC/2015, o que não ocorreu no caso em tela.
Não se desconhece aqui o extremo sofrimento e abalo que
o falecimento do filho da autora tenha causado a esta. Contudo, não há
nos presentes autos elementos suficientemente capazes de demonstrar
que o crime foi praticado por Policiais Militares, inexistindo assim,
ausência de comprovação de existência de nexo de causalidade entre o
fato ocorrido e conduta (comissiva ou omissiva) do Estado, não sendo
possível haver responsabilização estatal, em relação ao crime ocorrido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004048-05.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 17/18
Nesse sentido, bem consignou a r. sentença, in verbis:
“Tampouco a sugerida ineficiência dos órgãos de persecução
penal pode ser validamente invocada como fundamento para uma
pretensão indenizatória de ordem privada.
A terrível ação que ceifou a vida do filho da demandante, afora o
direito de indenização que eventualmente lhe irradiou, na esfera
civil, e que convém ser exercido contra quem de direito, igualmente
repercutiu na esfera criminal, pela incidência de normas que
enlaçam o Estado ao agente penal. Nesta seara penal, contudo, o
lesado posta-se à margem da relação material.
Com isso pretende-se dizer que à ofendida não se reserva
nenhum direito subjetivo à persecução penal propriamente dita. A
vítima não ostenta direito subjetivo ao desenvolvimento e sucesso da
persecução penal. É detentora, naturalmente, de um certo interesse
à conquista de uma condenação criminal, que lhe poderá facilitar a
realização de um direito patrimonial na seara civil, tanto que se lhe
reserva a possibilidade de intervenção no processo crime na
qualidade de assistente.
Nessa espiral, forçoso é convir que a frustração desse interesse
em ver processado criminalmente o seu ofensor não representou
para a autora alijamento de direito subjetivo, de tal arte que a
hipótese não resvala para a responsabilidade patrimonial do
Estado, pois é elemento da responsabilidade civil a ofensa a direito
subjetivo.” (fl. 442).
Ausentes os elementos necessários à caracterização da
responsabilidade civil do Estado, impossível reconhecer o dever deste
último de indenizar a autora acerca do ocorrido, tanto a título de danos
morais quanto a título de danos materiais.
Ante a ausência de comprovação do nexo de
causalidade entre o crime ocorrido e qualquer conduta estatal que
tenha influído ou contribuído para o ocorrido, de rigor a
manutenção da r. sentença de improcedência dos pedidos.
Ademais, como foi desprovido o recurso da autora, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004048-05.2016.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 18/18
honorários fixados na r. sentença devem ser majorados em 1% acima
do arbitrado em 1o Grau (o valor fixado foi de 10% sobre o valor da
causa), em atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal
pelo causídico da parte apelada, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do
CPC/2015, com a observação de que a autora é beneficiária da
gratuidade de justiça.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como
ocorreu, pois, “desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006), mas mesmo assim, para que não se diga haver
cerceamento de direito de recorrer, dou por prequestionados todos os
dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação da autora, mantendo-se a r.
sentença que julgou improcedentes os pedidos, pelos fundamentos nela
constantes e aqueles aqui acrescidos, com observação de majoração
dos honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora